Tribunal: TJBA
Processo: 8119565-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119565-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA GUIMARAES Advogado(s): BEATRIZ AQUINO DE BARROS, MAGDA ESMERALDA DE BARROS TEIXEIRA DE ALMEIDA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PROVISORIAMENTE NO DESPACHO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS NA SENTENÇA. EM AÇÕES DE INVENTÁRIO OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS É DO ESPÓLIO. DISPONIBILIDADE E LIQUIDEZ DO ESPÓLIO EVIDENCIADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO HERDEIRO QUE É IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação para expedição de alvará de valor deixado em conta bancária do falecido pai do Autor ora Apelante, único herdeiro. II. Questão em discussão: Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do Autor, pela restauração da gratuidade de justiça deferida no despacho inicial. III. Razões de decidir: No caso em comento, constata-se que o Apelante objetiva o levantamento de valores da conta de seu falecido pai, cujo montante disponível é de R$ 12.384,48 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), vide extrato colacionado ao id. 96324475, não sendo relevante na situação em testilha, a sua condição financeira particular, mas sim a do espólio deixado pelo de cujus. As custas processuais foram reduzidas de R$ 808,36 (oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos) para o valor de R$ 518,30 (quinhentos e dezoito reais e trinta centavos) no julgamento dos embargos. Nessa linha de intelecção, verifica-se que, tanto o deferimento provisório da gratuidade quanto a determinação na sentença de pagamento de custas processuais foram adequadas, na medida em que, além de viabilizar o acesso à prestação jurisdicional, também garantiu alteração posterior quanto a benesse, justamente por saber-se que o espólio poderia, como visto que pode, no curso processual, demonstrar a capacidade e a liquidez necessárias para tal adimplemento, que frise-se, é a regra. no ordenamento jurídico brasileiro. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: (i) Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante ou herdeiro, pessoa física, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata. (ii) Quando há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, que é uma obrigação do espólio, nos termos do artigo 796 do CPC e 1997 do Código Civil, não se mostra adequada a concessão do benefício, porquanto o recolhimento das custas é uma obrigação processual prevista no artigo 82 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119565-27.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante RODRIGO OLIVEIRA GUIMARAES e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça